Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015046-83.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DINAMAR BORGES FERREIRA DA CUNHA - CPF: 353.423.821-49 (EMBARGANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu provimento ao R
ecurso para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial, condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária. A embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não considerar, de forma expressa, o valor total dos danos materiais decorrentes de fraude bancária ocorrida em 14/12/2023, no montante de R$47.138,09, apontando dúvida quanto à extensão da
condenação e pedindo esclarecimentos sobre o conjunto das transações reconhecidas como fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar que todas as transações impugnadas pela autora — e não apenas aquelas relacionadas ao cartão virtual — foram reconhecidas como decorrentes da fraude; e (
ii
) determinar se há necessidade de esclarecimento sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconhece de forma inequívoca o direito à restituição de todos os valores indevidamente subtraídos da conta bancária da autora em decorrência de fraude, sem restringir a condenação ao valor de R$20.170,79, mencionado de forma exemplificativa.

A ordem de restituição foi estabelecida de forma ampla, determinando a devolução dos valores subtraídos, com incidência de juros e correção desde cada desconto, devendo o valor exato ser apurado na fase de liquidação de sentença.

A existência de referência a um valor aproximado no corpo do acórdão não configura omissão, pois o dispositivo é claro ao estabelecer a restituição do indébito conforme cada movimentação indevida comprovada nos autos.

A eventual divergência entre os valores mencionados nos fundamentos e aqueles efetivamente devidos deve ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, sendo
esta
a etapa processual adequada para cálculo preciso do montante.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, inexiste omissão, tendo sido fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que determina a restituição do indébito em decorrência de fraude bancária não incorre em omissão quando menciona valor aproximado das transações, desde que o dispositivo determine a devolução de todos os descontos indevidos, a serem apurados em liquidação de sentença.

A referência exemplificativa a determinado valor nos fundamentos do acórdão não limita a condenação, que deve abranger todas as transações fraudulentas reconhecidas.

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação não exige detalhamento prévio quando o quantum
debeatur
será apurado em fase posterior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu provimento ao Recurso para
“declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24”
.

A
embargante aduz que
embora o acórdão tenha reconhecido a ocorrência de fraude bancária, com movimentações atípicas e contratação indevida de cartão virtual, deixou de considerar o valor total efetivamente despendido em decorrência dos atos fraudulentos.

Reforça que
“as transações fraudulentas ocorreram todas no dia 14/12/2023, e somaram o valor total de R$ 47.138,09”
.

Sustenta também que a decisão
fixou o valor do dano
material em aproximadamente R$
20.170,79, atrelando-o apenas à utilização indevida do cartão de crédito virtual, sem esclarecer se as demais transações foram incluídas no montante reparável.

Alega que
há dúvida objetiva
sobre a
extensão do dano reconhecido, o que compromete a clareza do julgado e impede sua correta execução.

Pede
o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios e demais reflexos decorrentes da correção.

Por fim, requer que o
Relator
esclareça se todas as transações ocorridas em 14/12/2023 — discriminadas nos autos e reafirmadas nos embargos —
são reconhecidas como parte do
conjunto de operações fraudulentas, ou se a condenação está restrita ao valor atribuído aos gastos com o cartão virtual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao mencionar que as transações fraudulentas totalizariam aproximadamente R$20.170,79, enquanto, conforme documentos acostados aos autos, o prejuízo efetivamente sofrido seria de R$47.138,09, valor substancialmente superior ao mencionado na decisão colegiada.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Da análise do acórdão, depreende-se, de forma inequívoca, o reconhecimento do direito da autora à restituição dos valores indevidamente subtraídos de sua conta em razão de fraude bancária, sendo mencionado, como referência às movimentações financeiras impugnadas, o montante aproximado de R$20.170,79.

Importante ressaltar que a menção a tal montante teve caráter meramente exemplificativo e não limitativo, tanto que o dispositivo do acórdão é absolutamente claro ao determinar a
"restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado"
.

A decisão, portanto, não restringiu a condenação a determinado valor nominal específico, mas sim estabeleceu parâmetros para a restituição de todos os valores indevidamente
descontados da conta da autora em decorrência da fraude reconhecida, o que abrange a totalidade das transações contestadas e não autorizadas pela correntista.

Ademais, eventuais divergências quanto ao montante exato a ser restituído devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que ambas as partes poderão apresentar seus cálculos.

A liquidação da sentença é justamente a fase processual adequada para determinação precisa do valor devido, mediante apuração técnica e detalhada de todas as operações fraudulentas realizadas na conta da autora, conforme reconhecidas pelo acórdão embargado. Essa fase processual possibilitará a verificação de todos os documentos bancários e a demonstração exata das transações não autorizadas, com a respectiva discriminação de valores, datas e natureza das operações.

Ressalte-se que o acórdão não limitou a restituição a determinadas operações específicas, mas reconheceu a fraude bancária como um todo, determinando a declaração de inexistência da dívida descrita na inicial e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados. O fato de mencionar um valor aproximado não significa limitação da condenação a tal montante, mas simples referência ao conjunto de operações contestadas.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois o julgado contempla expressamente o reconhecimento da fraude e a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados, cabendo à fase de liquidação de sentença a apuração precisa dos montantes a serem ressarcidos.

No mesmo sentido, não se verifica qualquer omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois
a decisão
fixou-os em 10% sobre o valor da condenação.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025